Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731498-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU AGRAVADO: VERSA CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU contra decisão interlocutória que não admitiu a inclusão dos sócios retirantes e ocultos da sociedade empresária agravada, VERSA CONSTRUCOES LTDA – EPP, no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica interposto em ação de cumprimento de sentença. O agravante defende que a decisão que admite a instauração do incidente deve se ater apenas ao previsto no art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não está adstrita à comprovação dos fatos e dos argumentos jurídicos que lhe embasam, a serem apreciadas quando do julgamento do mérito. Argumenta que a relação contratual originária entre os litigantes é de consumo, ainda que a sentença não tenha sido expressa quanto ao ponto, de modo que se aplica ao caso a teoria menor prevista no Código do Consumidor para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Destaca suposto desvio de finalidade na atuação da agravada, que teria burlado concorrência pública em licitação, inserido fraudulentamente sócio na 10a alteração do contrato social e ocultado sócios. Argumenta que os sócios ditos “retirantes” têm sua responsabilidade solidária mantida no caso porque os atos geradores da dívida foram praticados ainda quando aqueles compunham o quadro societário, de modo que não há que se falar na limitação temporal prevista nos arts. 1.003 e art. 1.032 do CC/02. Acrescenta que os “sócios ocultos” respondem solidariamente com aquele integrante do quadro societário, seja em relação de cunho consumerista seja de cunho cível. Aduz ainda estarem presentes os elementos para antecipação da tutela recursal, considerando-se: a) que a decisão recorrida determinou, segundo entende, indevidamente, a exclusão de seis dos sete sócios qualificados no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que reduzirá a possibilidade de se satisfazer o crédito perseguido há pelo menos cinco anos; b) que os documentos acostados aos autos comprovam o contrato de consumo celebrado entre as empresas, a gestão e participação dos sócios ocultos e a responsabilidade solidária dos sócios retirantes; c) o arresto dos R$231.850,05 (município de Goianésia), tendo a agravada realizado “subcontratação total”, em apenas 3 meses de vigência do contrato, de mais de 5 milhões, cedendo obrigações e direitos creditórios a outrem, que não participou do certame licitatório; d) a recorrente alteração do quadro societário e ocultação dos sócios; e) alienações expressas e fraudulentas e desfazimento de bens e direitos pelos sócios. Requer, em sede de tutela antecipada, seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a manutenção dos sócios qualificados no polo passivo e apreciada tutela provisória cautelar deduzida na sua inicial para arresto de bens. Sucessivamente, se indeferida a tutela recursal antecipada, que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da tutela requerida. Preparo comprovado (ID 29543650). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese presente não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. Não obstante a vasta argumentação exposta, não há prova de dilapidação do patrimônio dos sócios indicados a justificar a medida excepcional pretendida em caráter antecipado. Tampouco se justifica a suspensão do processo, uma vez que o incidente foi admitido em face de um dos sócios, inexistindo prejuízo na citação dos demais no caso de eventual provimento do recurso pelo órgão colegiado competente para julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora